Tribunal: TJBA
Processo: 0013434-88.2006.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013434-88.2006.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAILZA MOREIRA MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA, ROBERTO MOTA DA CRUZ

APELADO: LAZARO PERES DE LIMA

Advogado(s)
:
THIAGO PRATES SANTOS ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO DEFESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INCONSISTÊNCIAS EXISTENTES NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. DÚVIDA QUANTO À BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO E OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA RECONHECIMETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALDO LOPES DE MAGALHÃES e MAILZA MOREIRA MAGALHÃES contra sentença que julgou procedente a ação reinvidicatória ajuizada por LAZARO PERES DE LIMA, reconhecendo o domínio do autor sobre o imóvel descrito na inicial e determinando sua imissão na posse, com a consequente desocupação pelos réus, ora apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel ocupado pelos réus corresponde ao mesmo descrito na petição inicial e na matrícula apresentada pelo autor; (ii) estabelecer se os apelantes preencheram os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O autor comprova a titularidade do imóvel mediante escritura pública registrada e pagamento de IPTU, demonstrando o domínio exigido para a ação reivindicatória, conforme o art. 1.228 do Código Civil.

2. O ofício subscrito por técnico da prefeitura e o auto de constatação judicial confirmam que o imóvel ocupado pelos réus corresponde ao bem descrito na inicial

3. A exceção de usucapião foi formulada de forma genérica e inconsistente, sem individualização da modalidade ou comprovação de preenchimento dos requisitos legais.

4. Inconsistências nos depoimentos testemunhais e ausência de justo título impedem o reconhecimento da posse
ad

usucapionem.

5. A ação reivindicatória interrompe o prazo aquisitivo, inviabilizando a contagem da usucapião no curso do processo.

6. Inexistem provas idôneas das supostas benfeitorias realizadas no imóvel, tampouco se reconhece boa-fé na aquisição e na ocupação, não sendo cabível indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O autor da ação reivindicatória faz jus à imissão na posse do imóvel quando comprova a propriedade registrada e a posse injusta do bem por terceiros.

2. A alegação de usucapião como defesa deve vir acompanhada de prova clara e objetiva dos requisitos legais.

3. A ação petitória ajuizada pelo proprietário interrompe o prazo necessário à configuração da usucapião.

4. A ausência de comprovação da boa-fé e da efetiva realização das benfeitorias impede o reconhecimento de direito à indenização.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.228, 1.238; 2.028; CC/1916, art. 550; CPC/2015, arts. 240, 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2121027/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 903.300/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO
nº 0013434-88.2006.8.05.0274, em que figuram como apelantes,
ALDO LOPES DE MAGALHAES e MAILZA MOREIRA MAGALHAES
, e apelado,
LAZARO PERES DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida,
pelos seus fundamentos e os aqui expostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09